Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717142-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES APELADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA, GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e